Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são, igualmente, preponderantes, devendo ser compensadas. Assim, não há como se atribuir maior peso à atenuante em questão, como requerido pela Defesa.
2. Recurso desprovido.